Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716897-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO GARCIA RIBEIRO SILVA AGRAVADO: RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Bruno Garcia Ribeiro Silva, cuja defesa é patrocinada pela Curadoria Especial, em face da r. decisão (ID 25958900, fls. 195/197) que, nos autos Execução movida por Ramos Negócios Imobiliários EIRELI – ME, indeferiu a expedição de ofício à instituição financeira na qual foi bloqueado numerário do Agravante. Alega, em resumo, que o requerimento tem por objetivo fornecer à Curadoria Especial informações sobre a natureza da conta na qual o dinheiro foi bloqueado. Argumenta que só assim será possível à Defensoria Pública analisar se os valores são protegidos pela impenhorabilidade. Requer antecipação de tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo até o julgamento do presente recurso, bem como a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, pois não há nos autos documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência da parte Agravante, que foi citada por edital e não compareceu ao processo. Deixo de determinar a juntada de documentação pela Curadoria Especial para comprovar que o Recorrente faz jus ao benefício, eis que, conforme afirmado na peça recursal, o órgão não tem contato com o Agravante. A despeito dessa situação, conheço do recurso, diante da isenção do Curadoria Especial quanto ao recolhimento de preparo. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de reconhecer a relevância da atuação da Defensoria Pública na função de curadora especial do revel citado por edital, considero correta a conclusão do d. Juízo de origem ao ponderar que: “(...) cumpre destacar que, embora a parte executada tenha sido citada fictamente, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo.” Realmente, embora seja louvável a preocupação da d. Curadoria Especial em bem cumprir a missão de defender o Agravante, não se pode desconsiderar que é desse o interesse em impugnar o bloqueio do numerário realizado, fornecendo, se o caso, os documentos necessários para tanto. A propósito do tema, confira-se o seguinte precedente: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL DA PARTE EXECUTADA. ATUAÇÃO DA CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO BANCO PARA ELUCIDAR A NATUREZA DA CONTA PENHORADA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA. ÔNUS DO EXECUTADO. ART. 854, §3o, I, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Citada por edital e após bloqueio de valores em sua conta bancária, a parte executada não compareceu ao feito, ficando sua defesa a cargo da Curadoria Especial. 2. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, é ônus da parte devedora/executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 3. Em que pese a penhora via Bacenjud realizada nos autos, tem-se que o executado não compareceu ao processo, não manifestando qualquer insurgência à constrição, fato que não se justifica por suposto desconhecimento do bloqueio de valores, uma vez que tem acesso à sua conta bancária. 4. Diante da inércia do devedor/executado em arguir eventual impenhorabilidade do valor bloqueado, não cabe ao Judiciário, em prejuízo do credor/exequente, efetivar diligências junto a instituições financeiras a fim de apurar a natureza de conta em que o crédito foi bloqueado, haja vista que tal atribuição incumbe à parte devedora e que a execução deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268941, 07080137720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator